Tribunal: TJSP
Processo: 1078737-06.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil/15. Não comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora. Débito existente. Negativação regular. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé caracterizada, em razão da alteração da verdade dos

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Descabimento da inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil/15. Não comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora. Débito existente. Negativação regular. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé caracterizada, em razão da alteração da verdade dos fatos. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078737-06.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ERONILDES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HIPERCARD BANCO
MÚLTIPLO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1078737-06.2014.8.26.0100 - Sr
2
Voto no 19717
Apelação no 1078737-06.2014.8.26.0100 (2o recebimento) Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Eronildes Gomes
Apelada: Hipercard Banco Múltiplo S/A
Juiz (a): Aléssio Martins Gonçalves
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Descabimento
da inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das
alegações. Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo
Civil/15. Não comprovação dos fatos constitutivos do direito da
autora. Débito existente. Negativação regular. Danos morais não
configurados. Litigância de má-fé caracterizada, em razão da
alteração da verdade dos fatos. Sentença de improcedência
mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
302/304, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de indenização por danos morais, proposta por Eronildes Gomes contra
Hipercard Banco Múltiplo S/A. Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, anotada a gratuidade. A autora, ainda, foi condenada ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos
artigos 81 e 98, § 4o, do CPC.
Inconformada, a autora apela sustentando que os documentos
apresentados pela ré/apelada não correspondem ao contrato objeto da lide. Afirma que a
apelada não apresentou o contrato n.o 00001214832000, no valor de R$ 245,00, impugnado
na inicial a justificar a negativação questionada. Discorre que os documentos de fls. 244/256
estão sem assinatura da autora; os de fls. 115; 153, 243 correspondem à declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1078737-06.2014.8.26.0100 - Sr
3
recebimento de cartão, com numeração divergente do objeto da lide; os de fls. 117/118;
167/168; 175, 178, 203, 206, 257/258 consistem em telas sistêmicas produzidas pela ré; os
de fls. 169/173; 176, 180/189, 203/204, 259/273 se referem a extratos produzidos
unilateralmente pela ré. Aduz que tais documentos não corroboram ou se relacionam ao
contrato inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que não houve a distorção da
verdade, tampouco ficou demonstrado que a ré tenha sofrido qualquer prejuízo processual,
razão pela qual a condenação nas penas de litigância de má-fé deve ser afastada. Requer o
provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam acolhidos (fls. 307/318).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade à apelante (fls. 32).
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento
do recurso (fls. 322/331).
O presente recurso foi distribuído a este Relator em razão da
prevenção do julgamento da apelação n.o 1078737-06.2014.8.26.0100 (fls. 57/64).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre pedido de indenização por danos morais em
que o autor afirma, em síntese, que foi surpreendido com a informação de negativação de
seu nome perante o cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por indicação da ré, no valor
de R$ 245,00. Afirma desconhecer a origem desse débito e que nunca recebeu nenhum tipo
de cobrança. Relata que sofreu danos morais em razão do abalo de sua imagem e honra.
Requer a declaração da inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Inicialmente, a sentença por primeiro prolatada (fls. 38/39) julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito, referente ao
contrato no 00001214832000, tendo em vista que a ré, citada a fls. 36, não apresentou
resposta. Mencionada decisão foi objeto de recurso de apelação que foi parcialmente
provido para que a ré fosse condenada, também, ao pagamento de verba indenizatória no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1078737-06.2014.8.26.0100 - Sr
4
valor de R$ 10.000,00 (fls. 57/64). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a executada
foi localizada, citada e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, cuja alegação
de nulidade de citação, nos termos do art. 525, I, foi acolhida. A ré, assim, teve nova
oportunidade para apresentar sua resposta e ao final o pedido formulado no processo
principal foi julgado improcedente pela sentença de fls. 302/304, contra a qual a autora ora
se insurge.
A r. sentença por último prolatada deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A autora/apelante, não demonstrou o fato constitutivo de seu
direito, ônus que lhe cabia nos termos do previsto no artigo 373, I, do Código de Processo
Civil/15.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe
provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não
provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito Processual Civil
Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança
das alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso. Assim já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO
IMPLICA
A
INVERSÃO
AUTOMÁTICA
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1078737-06.2014.8.26.0100 - Sr
5
6o, VIII, DO CDC - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
FIRMANDO A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES
DEDUZIDAS
PELO
CONSUMIDOR
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
TEMA,
POR
PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO FÁTICO
DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO,
COM
APLICAÇÃO
DE
MULTA.” (AgRg no Ag 1187599/DF, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe
22/02/2012).
A relação jurídica firmada entre as partes restou demonstrada nos
autos por meio do contrato de cartão de crédito devidamente recebido pela autora, conforme
comprova o documento de fls. 243, cuja autenticidade não foi negada pela apelante.
A ré/apelada apresentou os extratos das faturas do cartão de
crédito especificando os valores das compras efetuadas pela autora (fls. 259/273). A autora,
por sua vez, não comprovou o pagamento dos valores das faturas apontadas pela ré, de
modo que a alegação de inexigibilidade da dívida indicada como devida não merece
acolhimento.
Comprovada a relação jurídica entre as partes, a cobrança do
débito discutido e o encaminhamento do nome da autora para os órgãos de serviço de
proteção ao crédito não caracteriza ato ilícito, mas sim exercício regular do direito de
credor, não havendo que se falar indenização por danos morais.
Nestes termos, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação de
inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Sentença
de
improcedência.
Pretensão
de
reforma.
DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1078737-06.2014.8.26.0100 - Sr
6
autora. Cobrança de débito referente a consumo de energia
elétrica. Comprovação da relação jurídica entre as partes por
meio das telas sistêmicas com dados pessoais da autora no
cadastro que coincidem com as informações fornecidas na inicial.
A apelante deixou de apresentar comprovante de endereço do
período do débito cobrado. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1017389-07.2019.8.26.0554,
Relator(a): Israel Góes dos Anjos, Comarca: Santo André, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
21/02/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Demonstração pela ré da
existência de relação jurídica, consistente em fornecimento de
energia elétrica Caracterizada relação de consumo que, todavia,
não é condição suficiente para inversão do ônus da prova
Requisitos do art. 6o, VIII, do CDC não vislumbrados Ônus do
autor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito Ré, por sua
vez, logrou comprovar a origem das cobranças Autor que não
impugnou o endereço da unidade consumidora informada pela ré,
cingindo-se na tese genérica de que as "telas sistêmicas" não
seriam aptas a comprovar a origem da dívida Sentença reformada
para julgar improcedente a ação Critério sucumbencial alterado
Recurso da ré provido e prejudicado o do autor.” (Apelação no
1021065-64.2019.8.26.0100, Relator(a): Lígia Araújo Bisogni,
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 01/08/2019).
Não há, assim, como aceitar a versão apresentada pela autora de
que ela desconhecia a origem do débito, já que as provas dos autos demonstram que o cartão
foi por ela utilizado por longo período de tempo, restando caracterizada a alteração da
verdade dos fatos expostos na inicial, motivo pelo qual a condenação ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1078737-06.2014.8.26.0100 - Sr
7
multa por litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da causa (esta R$ 36.445,00) deve ser
mantida.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se
a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o
a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em
razão da sucumbência da autora em 10% do valor da causa (R$ 36.445,00 fls. 17). Em
consonância com o dispositivo acima mencionado elevo os honorários em favor da apelada
para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)